Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DEFENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação à pena de multa e às custas processuais decorre de norma cogente, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador e no artigo 804 do Código de Processo Penal, não podendo, portanto, ser afastada. 1.1. O estado de pobreza do acusado, na acepção jurídica do termo, a fim de viabilizar a suspensão de consectário legal da condenação, como, por exemplo, o pagamento de custas processuais, não se dá no bojo do processo de conhecimento, mas no de execução da pena.
2. Recurso conhecido e não provido.